Tribunal: TJDFT
Processo: 0738374-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738374-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA S A AGRAVADO: LILIAN WERNECK RODRIGUES DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e petição de id 32785213, a ação principal encontra-se sentenciada (0739379-97.2021.8.07.0001, id 32533817114686990). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 18/02/2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR